Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPORTÂNCIA E COMPLEXIDADE DA CAUSA. TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PATRONOS DAS PARTES. VALOR DA CAUSA BAIXO. ART. 85, §8o, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Os honorários advocatícios devem representar verba que remunere dignamente o trabalho do profissional da advocacia, não podendo implicar em enriquecimento ilícito do advogado, tampouco a depreciação do labor e do conhecimento exigido do patrono para atuar na causa.
2.1. Com o objetivo de evitar a fixação de honorários de sucumbência em quantia ínfima ou irrisória, o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários por apreciação equitativa, devendo observar os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.
3. Sopesando-se a importância do feito, as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, assim como os demais parâmetros previstos no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, é possível perceber que o valor da causa é baixo (R$ 2.000,00 – dois mil reais), de modo que os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a importância atribuída à causa resultaria em valor irrisório (R$ 200,00 – duzentos reais), fatos estes que autorizam a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada.